Tribunal: CARF
Processo: 10183.900394/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900394/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerando que o recurso voluntário foi protocolado após o escoamento do
prazo legal, este não deve ser conhecido.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva,
o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal
exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa
fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das
faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de
1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a
proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu
pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam,
condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos,
relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou
à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre
outros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por sua intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900394/2017-15
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 22, o qual não reconheceu o direito creditório e, consequentemente não homologou as
declarações de compensação objeto dos autos. O valor consolidado da dívida confessada, na data
do despacho decisório monta R$ 551.940,80.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 74/85), sob a alegação de que:

a) Segundo se observa da fundamentação aposta no referido despacho
decisório, a glosa do crédito utilizado na presente DCOMP ocorreu ao
argumento da não confirmação de parcelas de CSLL dos meses de 2011,
resultando em saldo disponível zero;
b) Que no caso em apreço a negativa se deu em razão unicamente por
equívoco relacionado com a informação de identificação do "tipo de
crédito" a dar suporte ao procedimento de compensação na DCOMP, o que
notadamente o caracteriza como típico erro formal, sanável, pois, a
qualquer tempo;
c) Que declarou na DIPJ/2012 (conforme LALUR do período) o cálculo
mensal por estimativa da CSLL do mês de dez/2011, tendo como base de
cálculo da CSLL no importe de R$ 21.538.864,96, e que tal valor originou
o total da contribuição social devida no importe de R$ 1.938.497,85,
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

gerando por sua vez, R$ 2.247.142,84 pagos a título de CSLL mensal paga
por estimativa, além de uma retenção no valor R$ 2,620,38 (ficha 17-
DIPJ 2012);
d) Que estes pagamentos geraram um saldo negativo a título de CSLL no
importe de R$ 311.265,37, referente ao período de 2011, pois na apuração
da CSLL mensal paga por estimativa a Impugnante incluiu o DARF de R$
381.164,26, pago em 31/01/2012;
e) Que na DIPJ denota-se divergência quanto ao montante da CSLL Mensal
paga por Estimativa e CSLL a pagar informados, em razão de equívoco na
declaração, onde restou consignado os valores de R$ 2.382.900,71 e R$
447.023,24, respectivamente, mas que esse erro não tem o condão de
descaracterizar o direito creditório;
f) Que ao analisar outros documentos contábeis e fiscais anexos (Ficha
Razão Analítico em Real de 01/01/12 até 31/03112 e de 01/03112 até
30/09/12 e Relatório do Cálculo Mensal por Estimativa (dez 2011), onde
há a comprovação do saldo de Contribuição Social Real a Pagar no
importe de R$ -311.265,37, ou seja, saldo negativo;
g) Que a atual controvérsia é nascedoura de um erro material cometido pela
impugnante quando do preenchimento da DCOMP, onde ao invés de ter
afirmado que o tipo de crédito era, na realidade, referente à Saldo
Negativo de CSLL, acabou afirmando que era decorrente de Pagamento
Indevido ou à Maior;
h) Que isto fica evidente nos demonstrativos da análise do crédito contido no
despacho decisório, onde o fisco localizou o DARF informado no valor de
R$ 381.164,26 e localizou o pagamento, porém, diante da alocação do
débito como CSLL (cod. 2484), o fisco obviamente que não conseguiu
casar tal informação com o tipo de crédito informado na DCOMP;
i) Por fim, que somente percebeu esse erro após a emissão do despacho
decisório, quando não lhe era mais possível retificar sua declaração, mas
que em razão da documentação acostada aos autos e o respeito ao
princípio da verdade material, o direito ao crédito deve ser reconhecido.
Posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-68.496 (fls. 200/205) abaixo ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a DRJ consignou que o Sistema de Controle de Crédito, localizou o
DARF informado na DCOMP no valor de R$ 381.164,26, e este valor informado como
pagamento “indevido ou a maior" estava alocado para quitar a estimativa de CSLL (cod. 2484),
do respectivo período.
Alegou que no presente caso, ainda que se considere como “erro de
preenchimento” o ato cometido contribuinte, este pretenso erro somente poderia ser sanado até a
data da decisão administrativa prolatada pela DRF, ou seja, até 03/02/2017. Porém, entendeu que
o alegado erro de preenchimento do PER/DCOMP apresentado na realidade se traduz num
efetivo erro de critério jurídico por parte do manifestante, uma vez que a alteração do tipo de
crédito interfere na natureza do próprio direito que se pretende demonstrar.
Consignou que além do pagamento em questão, ainda haveria que se verificar se
dentre o total antecipado por meio das chamadas estimativas mensais existiriam parcelas
vinculadas a compensações ou a retenções na fonte, caberia também a validação destas
antecipações através da análise de créditos vinculados, efetivo pagamento das estimativas ou
comprovação das eventuais retenções, ou seja, não há como fazer análise de um saldo negativo
apenas por meio dos pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada, uma vez que a
presente DCOMP contemplaria apenas parte do suposto crédito pleiteado.
Em face do exposto, considerou que as alegações do contribuinte não poderiam
ser acatadas, mantendo, assim, o teor do despacho decisório.
Na fl. 220 dos autos consta despacho com termo de abertura do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade na data de 16/03/2020 as 16:34 realizado através do portal e-
CAC.
Na fl. 226 consta certificação de que a contribuinte não apresentou Recurso
Voluntário, encerrando-se o presente processo e determinando o prosseguimento da cobrança
dos débitos indevidamente compensados.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 293/319) em
07/05/2020, em que tece alegações não condizentes com os autos, na medida em que pugna pela
nulidade de suposto Auto de Infração, bem como a exclusão de suposta multa decorrente de
lançamento tributário por arbitramento. Ainda, aduz em sede preliminar a tempestividade
recursal sustentando ter sido impedido de realizar o protocolo tempestivo da peça, anexando
imagem de conversa realizada com o atendimento do e-cac e alegando que a MP 889/2019 e Lei
13.988/2019 teriam suspendido os prazos dos processos administrativos.
Na fl. 418 consta despacho de encaminhamento do Recurso ao CARF em razão da
preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário.
É o relatório do essencial.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Antes de adentrar ao mérito do Recurso necessário se faz analisar o cumprimento
dos requisitos para sua admissibilidade.
Como relatado, na fl. 226 dos autos consta despacho da unidade de origem
certificando a inexistência de protocolo de recurso voluntário tempestivo.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário o contribuinte aduz em sede de
preliminar a tempestividade do apelo fundado em dois argumentos: a) buscando valer-se do
direito de defesa constitucionalmente garantido pelos princípios do devido processo legal, ampla
defesa e contraditório, bem como do duplo grau de jurisdição, conectou-se ao sistema E-CAC e a
opção de recurso encontrava-se como inabilitado (anexa tela da conversa com o atendimento), e;
b) a MP 899/2019, posteriormente convertida em lei 13.988/2019 suspendeu os prazos dos
processos administrativos e, quando do vencimento do prazo inerente ao processo alhures
mencionado, o sistema E-CAC não autorizou a interposição do recurso da decisão acima
destacada, fato este que configura cerceamento de defesa e desrespeito a normatiza processual
imposta pela lei 13.988/2019 decorrente da MP no 899/2019.
Não assiste razão aos infundados e protelatórios argumentos recursais. Explico.
Da análise dos autos é possível confirmar na fl. 218 que o Recorrente recebeu a
intimação do resultado do julgamento na sua Caixa Postal do e-cac em 11/02/2020, senão
vejamos:

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

Por sua vez, a fl. 220 certifica que o contribuinte foi devidamente cientificado da
decisão após a abertura dos arquivos digitais em 16/03/2020 às 16:34, senão vejamos:

Assim é que, tendo sido intimada em 16/03/2020 (segunda-feira) o contribuinte
teria até o dia 15/04/2020 (quarta-feira) para apresentar seu Recurso Voluntário.
Ocorre que, apenas em 07/05/2020 às 18:24 (fl. 228) a contribuinte apresenta o
respectivo Recurso Voluntário, portanto, após o trintídio legal.
Alega em sede de preliminar que teria tido o seu direito de defesa cerceado vez
que a opção de interposição de Recurso Voluntário estaria inabilitada no e-cac, aparentemente
esta teria sido a causa da sua interposição intempestiva. Para comprovar o alegado anexa tela de
conversa realizada no Atendimento On-Line do e-cac questionando sobre a juntada do Recurso
onde foi informado que o processo estaria arquivado.
Ocorre que, com absoluta má fé o Recorrente omite fato essencial, qual seja, que a
referida conversa e portanto, a tentativa de juntada do Recurso teria ocorrido as 10:01 do dia
27/04/2020 e, portanto, já após o transcurso do prazo recursal. Senão vejamos:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

Não bastasse isso, traz alegação de que a MP 899/2019 convertida na Lei
13.988/2020, que estabeleceu transação de créditos tributários haveria suspendido o transcurso
dos prazos processuais.
Tal alegação é atentatória a este Conselho vez que totalmente absurda. Isto
porque, além do contribuinte não comprovar a adesão a transação, a sua adesão importaria na
renúncia ao direito de contestar administrativamente os referidos créditos tributários.
Não bastasse isso, o Recurso no mérito traz matérias absolutamente estranhas ao
presente processo, como uma preliminar de nulidade de auto de infração.
Veja que, não se trata de empresa de pequeno porte e toda manifestação
processual foi realizada com a devida representação de escritório de advocacia.
Entendo que em sede recursal a contribuinte e seus procuradores ultrapassam o
limite da boa fé processual e tentam verdadeiramente protelar e enganar esses julgadores com
uma tese absolutamente forçada. Trata-se de atuação protelatória e que deve ser repreendida com
toda força por esta TO.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
Tal princípio compõe a cláusula do devido processo legal, limitando o exercício
do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido
processo legal. O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio
do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo
garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e
que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele
participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações
e processos jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente,
de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria
uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da
verdade material, entre outros.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não pôde ser
conhecida, em face de sua intempestividade.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo.
Face a tudo o quanto exposto, deixo de acolher a preliminar de tempestividade do
Recurso Voluntário, razão pela qual rejeito a preliminar aduzida e no mérito não conheço do
Recurso.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900394/2017-15

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 428
DF CARF MF
Original